Tribunal: TJES
Processo: 0019900-35.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019900-35.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RONALD NASCIMENTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente pedido em ação declaratória de inexistência de débito. O juízo de origem declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3399070 e a consequente inexigibilidade de dívida de R$ 1.883,88, decorrente de suposta "ligação direta". A concessionária alega a legalidade do procedimento e a materialidade da fraude, enquanto o consumidor sustenta a nulidade da cobrança por ausência de participação na vistoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, realizado unilateralmente pela concessionária, possui validade para sustentar a cobrança de recuperação de consumo; (ii) estabelecer a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios em sentença de natureza declaratória que anula débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a assinatura do consumidor ou de responsável, com a observação expressa de "ausente", caracteriza procedimento unilateral que cerceia o direito de defesa.

4. A inversão do ônus da prova impõe à concessionária o dever de demonstrar a efetiva notificação prévia do usuário para acompanhar a diligência, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O desrespeito às formalidades essenciais previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010 acarreta a nulidade do ato administrativo, independentemente da veracidade fática da alegada fraude no medidor.

6. A produção de provas unilaterais, como fotografias e telas sistêmicas, sem o crivo do contraditório ou realização de perícia técnica isenta, mostra-se insuficiente para embasar a cobrança de recuperação de receita.

7. A inexistência de condenação pecuniária direta, tratando-se de cancelamento de débito indevido, impõe que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja o proveito econômico obtido, conforme a ordem de preferência do parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, sem a notificação prévia do consumidor ou a realização de perícia técnica por órgão metrológico, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. É nulo o débito de recuperação de consumo derivado de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado à revelia do usuário.

3. Nas ações que resultam no cancelamento de dívida sem condenação ao pagamento de quantia, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte.

**Dispositivos relevantes citados:** art. 85, § 2º, do CPC; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018; TJES, Apelação Cível nº 069190024005, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 03.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 059200000210, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 01.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
em razão da Sentença (ID 15801312) proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, ajuizada em face de
RONALD NASCIMENTO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade do débito por consumo irregular no valor de R$ 1.883,88 (mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), e condenar a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Em suas razões recursais (ID 15801314) alega a Apelante, em síntese: I) a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, sustentando que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI foi lavrado em estrita observância à Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL; II) a necessidade de observância da Lei nº 8.987/1995 e das normas regulamentares do setor elétrico, as quais devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor em razão do critério da especialidade; III) a responsabilidade do consumidor pela guarda e custódia dos equipamentos de medição, bem como pela manutenção das instalações internas; IV) a licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento de débitos decorrentes de recuperação de consumo; V) a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor do proveito econômico obtido.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 15801319), sustentando a nulidade do procedimento administrativo por sua natureza unilateral e ausência de notificação prévia do consumidor, requerendo o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,

27 de fevereiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019900-35.2018.8.08.0035

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RONALD NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, em que se discute a legitimidade da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3399070, o qual originou uma cobrança a título de recuperação de consumo no montante de R$ 1.883,88 (mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos).

O autor sustenta que, após o parcelamento de débitos pretéritos e a solicitação de religação, prepostos da concessionária efetuaram intervenção no padrão de energia e, posteriormente, lavraram o referido termo de forma unilateral, sem a sua presença ou notificação prévia, imputando-lhe uma irregularidade (“ligação direta”) que não reconhece.

Por sua vez, a concessionária apelante defende a estrita legalidade de sua conduta, ancorada na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na observância das normas setoriais da ANEEL, colacionando telas sistêmicas e registros fotográficos para corroborar a existência da fraude e o acerto da apuração.

A sentença impugnada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o procedimento adotado pela concessionária violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, destac
ando
a ausência de assinatura do consumidor no TOI, declar
ando
a inexigibilidade da dívida de R$ 1.883,88 (mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a controvérsia reside na colisão entre o poder de polícia administrativa da concessionária e as garantias processuais do consumidor.

Compulsando os documentos que instruem o feito, é possível constatar que o TOI nº 3399070 traz em seu corpo a observação expressa de “AUSENTE” no campo destinado à assinatura do responsável,
indicando
que a diligência ocorreu à sua revelia.

Como cediço, n
o sistema de proteção ao consumidor, a inversão do ônus da prova, aqui devidamente operada e ratificada, impõe à empresa o dever de demonstrar que oportunizou ao usuário o acompanhamento da vistoria, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.
Inexistindo
nos autos qualquer comprovante de envio de notificação prévia com a antecedência mínima de 10 (dez) dias, conforme exige a regulação vigente à época.

Na espécie, a argumentação da apelante no sentido de que a materialidade da irregularidade está comprovada por fotografias e pelo histórico de consumo não supre a nulidade procedimental constatada.

Com efeito,
a validade de um débito derivado de ato administrativo unilateral depende, obrigatoriamente, da observância do rito legal que lhe serve de suporte.
Assim,
se a norma regulamentar (Resolução ANEEL nº 414/2010) estabelece formalidades essenciais para garantir o contraditório, o seu desprezo acarreta a nulidade do ato, independentemente da veracidade fática da fraude, pois não se pode validar um título constituído
ao arrepio da ampla defesa
.

A propósito, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. [...] 9.
Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
. [...] TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. [...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Nesse sentido convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência
deste Egrégio Sodalício
,
in litteris
:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
. (...)

1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2)
A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (...)

4) O valor da indenização por danos morais não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória, ante o abalo sofrido. (...)

5) Recurso de apelação conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 069190024005, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INEXISTÊNCIA DE MÁCULA ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 PRECEDENTES DO TRIBUNAL OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR (...)

2)
Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

3)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
.

4) Em que pese a criação de tópico nas razões recursais intitulado Manifesta participação do usuário do procedimento para apuração de irregularidade,
ao que tudo indica a alegada fraude foi apurada unilateralmente, sem oportunizar ao apelado a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.

5)

Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral,
deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

6)
Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

7
) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 059200000210, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Ademais, as nuances fáticas revelam que prepostos da ré estiveram no local em data anterior (21/02/2018), realizando religamento sem a instalação do medidor, o que torna plausível a alegação de que a "ligação direta" possa ter sido resultado de conduta da própria concessionária.

Ademais, a prova unilateral produzida pela concessionária ré, sem o crivo do contraditório e sem a realização de perícia técnica isenta ou participação do consumidor, é insuficiente para sustentar a cobrança de recuperação de consumo.

Isso porque, o direito à recuperação de receita, embora legítimo em tese para evitar o enriquecimento ilícito e preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, não é absoluto e deve se sujeitar aos limites impostos pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor, não merecendo reparo a declaração de inexigibilidade da dívida de R$ 1.883,88 (mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Nesse sentido convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência
deste Egrégio Sodalício
,
in litteris
:

CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITO NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do C. STJ.

2.
A conduta da fornecedora do serviço em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e suspender o fornecimento de energia elétrica sob a alegação de defeito/fraude no medidor de consumo sem a prévia notificação do consumidor para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço
. [...]

6. Recursos desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030170104100, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. In casu, denota-se que a Ação ajuizada pelo Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3314523, diante do fato de que
a Concessionária não o oportunizou para exercer a ampla defesa e o contraditório, elementos estes que são essenciais para que o débito apurado aufira legalidade
.

II. Na hipótese, verifico nos autos que a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica.

III.
É evidente a redação do artigo 133, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, cuja inteligência estabelece que a Concessionária é obrigada a cientificar o consumidor nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, dispositivo o qual não restou observado pela Recorrente, prejudicando flagrantemente o Recorrido
.

IV. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele.

V. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo Interno Cível na Apelação 0000266-74.2019.8.08.0049, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe 6/12/2022).

Por derradeiro, remanesce a análise da insurgência recursal quanto à fixação da verba honorária.

A apelante sustenta que houve erro na aplicação do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, uma vez que os honorários foram fixados sobre o “valor da condenação”, quando, na realidade, a sentença possui natureza predominantemente declaratória.

A lei processual civil estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários sucumbenciais: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; ou (iii) valor atualizado da causa.

In casu
, não houve condenação pecuniária direta da ré ao pagamento de quantia em favor do autor, mas sim o cancelamento de uma cobrança indevida.

Destarte, o benefício jurídico auferido pelo apelado, e o correspondente decréscimo patrimonial evitado, configura o legítimo “proveito econômico”, equivalente ao montante do débito anulado.

Logo, a reforma pontual é necessária para adequar a base de cálculo ao texto legal, mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico de R$ 1.883,88 (mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), devidamente atualizado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, tão somente para alterar a base de cálculo da verba honorária fixada na sentença, determinando que o percentual de 10% (dez por cento) incida sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora (correspondente ao débito declarado inexigível), nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.